Tribunal: TJDFT
Processo: 0706427-09.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE OBRIGATORIEDADE DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO E CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE. NÃO APLICAÇÃO DO § 2o DO ARTIGO 292 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. “Não havendo a impugnação ao valor da causa pelo réu em contestação, opera-se preclusa sua discussão, mormente em fase processual posterior à sentença, com o fim de se obter a alteração da verba honorária sucumbencial.” (TJDFT. Acórdão 1436426, 07085611420218070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Fato de não ter havido retratação, “compreendida no despacho que remete os autos à instância ad quem, é bastante para demonstrar que o magistrado não se convenceu da existência de motivação suficiente para o exercício da faculdade revisional que a lei processual lhe confere” (TJDFT, Acórdão 1182672, 20140310351953APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 3/7/2019, Pág.: 346/354).
3. Em demanda em que se busca anular ato administrativo de eliminação de candidato de concurso público, cuja eventual nomeação e posse constituem eventos futuros e incertos a depender de aprovação nas demais fases e ainda dentro do número de vagas indicadas no Edital de abertura do certame, o valor da causa não pode definido a partir do que contido no § 2o do artigo 292 do Código de Processo Civil, razão do acolhimento da insurgência dos recorrentes para redefinir os honorários por equidade, nos termos do §8o do artigo 292 do CPC, em R$ 3.000,00 (três mil reais).
4. Reconhecida a aptidão em reavaliação médica por médico da banca do concurso e reintegrada definitivamente a autora/apelante ao certame para o cargo de Soldado QPPMC com exclusão do termo sub judice, pelo Edital no 205/2024, enseja a perda superveniente de interesse de agir na demanda, cujo pedido imediato é a declaração de nulidade do ato administrativo que declarou a candidata inapta para prosseguir nas demais fases do certame em virtude de primeiro exame médico.
5. Recursos conhecidos. Apelação do Distrito Federal provida parcialmente. Apelação de TATIANA ALVES SOUSA não provida. Apelação do INSTITUTO AOCP provida parcialmente.